Tribunal: TJDFT
Processo: 0723543-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723543-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO GENUINO AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCO ANTÔNIO CARVALHO GENUINO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos n. 0708406-04.2022.8.07.0009, a qual indeferiu a concessão da tutela provisória requerida. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do presente agravo de instrumento: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Indefiro a concessão da tutela provisória requerida, já que a alegação de fraude demanda maiores esclarecimentos e submissão ao contraditório, tendo em vista que o autor afirma que já teria integrado a pessoa jurídica que contratou o financiamento informado nos autos. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se”. (ID 37347188). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37343601), que a partir de janeiro de 2022 passou a receber inúmeras ligações de cobrança da agravada (Mercedes-Benz), com a justificativa de que existiam pendências financeiras oriundas de um contrato de financiamento veicular e, em detrimento deste inadimplemento, haveria a inscrição do nome do agravante no SERASA e SPC, circunstância que restou verificada. Afirma que, desconhecendo a origem do débito, imediatamente buscou informações junto ao Banco agravado, via e-mail, que em resposta disponibilizou cópias Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 1790046653. Diz que o instrumento detalha que em 31.07.2019 firmou-se contrato de financiamento veicular, no qual consta como devedora a empresa FMF Transporte EIRELI, restando o autor na qualidade de representante da empresa, bem como, solidariamente, como avalista da obrigação. Diz, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário n. 1790046653 tem como objeto a compra de veículo caminhão-tractor actros 2651 S/36, 6X4, no importe de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais), pagos em 57 (cinquenta e sete) parcelas de R$ 11.997,80 (onze mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). Aduz que, além disso, adquiriu-se integradamente seguro com a Bradesco Seguros S.A. no valor de R$ 36.958,54, bem como seguro prestamista com Zurich Minas Brasil Seguros S.A. no valor de R$ 20.610,08, somando o valor contratual dos bens/serviços a quantia de total de R$ 506.568,62 (quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Consigna que foi sócio da empresa devedora (FMF Transportes), restando retirado do quadro de sócios em 2020, sendo que os administradores da empresa na época (2019) eram os senhores Cristiano Morais Casagrande e Marisa Carvalho C. Casagrande, que são, inclusive, os atuais sócios da empresa FMF Transportes. Afirma que, ao analisar a cédula de crédito, percebe-se que nos campos de assinatura destinados ao representante da empresa FMF Transportes e avalista, constam a “suposta” assinatura e rubricas de titularidade do agravante. Ao verificar as assinaturas, o agravante afirma categoricamente não reconhecê-las, tampouco ser o responsável por sua confecção. Afirma, ainda, que a grafia foi nitidamente falsificada, pois além da semelhança zero com sua verdadeira assinatura, jamais dirigiu-se ou mesmo encontrou-se com representantes do referido Banco. Salienta que comunicou ao Banco que o contrato havia sido fraudado, pois as assinaturas ali presentes não representavam as de sua titularidade. Contudo, o Banco relatou que não havia razões suficientes que demonstrassem a fraude, bem como que apesar do atraso, o contrato estava sendo cumprido, inclusive, já tendo sido pagas mais de 30 (trinta) parcelas de um total de 57 (cinquenta e sete). Assim, em decorrência do contrato estar sendo pago desde 2019, o agravante não desconfiou da dívida, apenas tomando conhecimento das tratativas quando as parcelas passaram a ser pagas em atraso. Assevera que os sócios da empresa não prestaram esclarecimentos, tampouco informaram quem efetivamente havia assinado os documentos em seu lugar, ou mesmo quem teria retirado os bens da revendedora. Consigna que, durante o período em que foi sócio até a sua retirada do quadro, jamais contratou ou mesmo tomou conhecimento do teor deste contrato de crédito, o que lhe causa ainda mais temor e insegurança jurídica. Afirma que o intuito da tutela não é discutir o mérito ou antecipar seus efeitos, mas sim garantir que o agravante não tenha seus bens penhorados, durante o curso deste processo, até que se verifique a autenticidade das assinaturas presentes na Cédula de Crédito. Sustenta que ocupa posição de grande vulnerabilidade nesta relação, pois não sabe quem assinou e tomou a posse do bem que foi adquirido na concessão do crédito bancário. Desta feita, caso seja executado, poderá ser lesado de modo a comprometer sua subsistência, em decorrência da irresponsabilidade da agravada, que facilitou para que terceira pessoa fraudadora contraísse a dívida. Registra que, conforme arts. 428 e 19, ambos do Código de Processo Civil, a declaração do agravante de falsidade dos documentos sob a posse da agravada é razão de fundamento suficiente para cessar a fé daquele instrumento particular até que seja provada sua veracidade durante a instrução. Sustenta que o perigo de dano é indiscutível, pois é pessoa que detém baixa renda e afirma que as assinaturas presentes na Cédula de Crédito não são as suas. Ou seja, há iminente risco de dano em face do agravante que pode sofrer constrição em seus proventos, o que causaria sérios danos à sua subsistência, inclusive, de forma irreversível. Diz que a aplicação de tutela de urgência no presente caso é medida indispensável, pois o trâmite de processo adjacente de execução proposto pela agravada trará complicações e poderá comprometer o resultado útil do processo, que é justamente verificar a autenticidade do referido título executivo extrajudicial creditício, causando ainda mais danos ao agravante, o que é extremamente arriscado pois, como dito, os valores da contratação ultrapassam meio milhão de reais. Ao final, requer a antecipação da tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a execução e negativação dos valores presentes na Cédula de Crédito Bancário n. 1790046653, em nome do agravante, ainda que apenas como avalista, enquanto perdurar o curso do processo n. 0708406-04.2022.8.07.0009, em trâmite na 2° Vara Cível de Samambaia. No mérito, postula seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita no presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCO ANTÔNIO CARVALHO GENUINO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos n. 0708406-04.2022.8.07.0009, a qual indeferiu a concessão da tutela provisória requerida. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada. A matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Registro, neste particular, que não há nos autos prova de que a parte agravada esteja, neste momento, realizando cobrança judicial, com eventual expropriação de bens do agravante, em razão da referida Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 1790046653. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022 15:00:00. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator